Tribunal: TJPA
Processo: 0164267-36.2015.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0164267-36.2015.8.14.0086

APELANTE: DIDIMO DA SILVA GUIMARAES, REGINA COELHO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DO VETOR CONSEQUÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

REGINA COELHO SILVA
e
DÍDIMO DA SILVA GUIMARÃES
, por intermédio de suas defesas técnicas, interpuseram apelações criminais contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti, que os condenou – em virtude de veredicto do Conselho de Sentença – às penas de
20 (vinte) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de homicídio qualificado previstos no art. 121, § 2º, incisos IV e III, do Código Penal, respectivamente.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1.

Necessidade de se afastar o vetor consequência, uma vez que sua fundamentação se revelou inidônea;

2.2.

Aplicação da fração de 1/6 por circunstância judicial desfavorável.

III.

Razões de decidir

3.

Vetor consequência, que foi corretamente fundamentado pelo magistrado
a quo,
considerando a tenra idade da vítima, que possuía 14 anos à época do crime.

4.

Fração de 1/6 que possui amparo na jurisprudência, que até admite fração diversa, mas desde que haja devida fundamentação, o que não ocorreu no caso concreto.

IV.

Dispositivo e Tese

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

Tese: Manutenção do vetor consequência que foi fundamentado de forma escorreita. Tenra idade da vítima. Fração de 1/6 que se impõe, por cada circunstância judicial negativada, uma vez ausente fundamentação concreta para outra fração.

Dispositivos relevantes citados
:
art. 59, do CPB.

Jurisprudência

relevante citada:

TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 00044115320138140006 16464137, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 02/10/2023, Tribunal Pleno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER DO RECURSO E, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para aplicar a fração de 1/6 por circunstância judicial desfavorável e assim redimensionar a pena em definitivo no patamar de 18 anos de reclusão a ser cumprida em regime fechado,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém,

de

de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0164267-36.2015.8.14.0086

COMARCA: JURUTI/PA

APELANTE: DIDIMO DA SILVA GUIMARAES e REGINA COELHO SILVA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

REGINA COELHO SILVA
e
DÍDIMO DA SILVA GUIMARÃES
, por intermédio de suas defesas técnicas, interpuseram apelações criminais contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti, que os condenou – em virtude de veredicto do Conselho de Sentença – às penas de
20 (vinte) anos

e 18 (dezoito) anos de reclusão
, respectivamente, em regime inicial fechado, pelos crimes de homicídio qualificado previstos no art. 121, § 2º, incisos IV e III, do Código Penal, respectivamente.

A
denúncia
, recebida em 12 de janeiro de 2015, narra que, em
06 de novembro de 2015
, por volta das 19h, na residência da vítima situada na Tv. Presidente Vargas, Centro de Juruti, os réus, em comunhão de esforços, mataram
Silvano Gama da Luz, adolescente de apenas 14 anos
.

Encerrada a instrução, os acusados foram pronunciados (art. 421, § 1º, CPP). O julgamento popular ocorreu em
27 de fevereiro de 2024
, ocasião em que o Tribunal do Júri acolheu integralmente a tese acusatória, rejeitando todas as teses defensivas.

Recursos de apelação.

Dídimo, representado pela Defensoria Pública, interpôs apelo em 21 de março de 2024, arguindo: (i) nulidade da valoração negativa das consequências do crime; (ii) redução do aumento aplicado na primeira fase ao patamar de 1/6 por circunstância judicial.

Regina, por meio de defensor constituído, apelou em 25 de abril de 2024 com idênticos pleitos de redimensionamento da pena-base e afastamento do vetor consequências.

Contrarrazões ministeriais.
O Ministério Público, em peças datadas de 15 de julho de 2024, pugnou pelo conhecimento e
não provimento
dos recursos.

Parecer da Procuradoria de Justiça.
Remetidos os autos, a 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou, em 23 de julho de 2024, pelo regular conhecimento e
desprovimento
das apelações.

É o relatório.

Encaminho à revisão, com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Advogado. Conheço.

1.

Da manutenção da circunstância judicial das consequências

A defesa sustenta, em sede recursal, que a valoração negativa das consequências do crime seria desprovida de fundamentação concreta, por se basear em efeitos naturais do tipo penal de homicídio, razão pela qual requer a exclusão do referido vetor da primeira fase da dosimetria da pena.

A tese, no entanto, não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 59 do Código Penal permite ao julgador, na primeira fase da dosimetria, valorar negativamente as consequências do delito quando demonstrado que os efeitos da infração penal ultrapassaram os limites inerentes à sua tipicidade. E, como pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, tais consequências não precisam estar necessariamente lastreadas em documentos formais, como laudos periciais ou relatórios técnicos, bastando que o julgador extraia dos elementos dos autos um conjunto coerente de fatos que revelem concretamente prejuízo incomum ou de intensidade exacerbada.

No caso dos autos, a vítima
Silvano Gama da Luz
era um adolescente de
apenas 14 anos de idade
, ou seja, encontrava-se em plena fase de desenvolvimento físico, psíquico e social. A supressão de sua vida em momento tão precoce não apenas representa um rompimento brutal do curso natural da existência humana, como também intensifica de forma singular o sofrimento de seus familiares.

A morte de uma criança ou adolescente reveste-se de maior dramaticidade e injustiça, pois não apenas frustra todo o potencial de vida da vítima, como impõe aos seus entes queridos um sofrimento que ultrapassa os limites ordinários do luto, comprometendo, muitas vezes, a saúde mental, a coesão familiar e os próprios projetos de vida dos sobreviventes.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece expressamente essa peculiaridade. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“A tenra idade da vítima menor de 18 anos é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime”
(STJ - AgRg no REsp: 1851435 PA 2019/0359861-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/08/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2020).

No mesmo sentido, nossa jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO SIMPLES – ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE. CABÍVEL. PARCIAL PROVIMENTO. (..) 5. É idôneo o desabono das circunstâncias do crime que leva em consideração o concurso de autores do delito, pois é recurso que dificulta a defesa da vítima. 6.
A tenra idade pode ser levada em consideração para valorar negativamente o vetor das consequências do crime. Por “tenra”, entende-se a idade que é inferior a dezoito anos
. In casu, como a vítima possuía dezoito anos completos, ante a adoção de parâmetro que tenta da maior objetividade à dosagem, não é cabível a valoração negativa da aludida circunstância judicial, ainda que se lamente a jovem vida perdida e a dor da família enlutada. 7. Guarda maior reprovabilidade a conduta do agente que ameaça a vítima de morte, durante o dia inteiro, em caso de não pagamento de dívida, na medida em que imprime nessa, temor prévio e real, dando contornos de premeditação ao crime. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três . Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha. (TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 00044115320138140006 16464137, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 02/10/2023, Tribunal Pleno).

Assim, a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante mostra-se suficiente e amparada em elementos dos autos, em especial a idade da vítima e os testemunhos colhidos em audiência. Trata-se de consequências que extrapolam a dor inerente ao tipo penal de homicídio, justificando a valoração negativa do referido vetor.

Dessa forma,
afasta-se a tese defensiva e mantém-se, por plenamente idônea, a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena
, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Com relação a fração utilizada pelo magistrado
a quo,
entendo que deve ser adotada a fração de 1/6 por circunstância judicial, pois é o entendimento que vem sendo adotado pela nossa Corte Cidadã, trazendo maior segurança jurídica e proporcionalidade, de modo que fração diversa que seja mais gravosa ao réu, para ser aplicada, deve estar devidamente fundamentada, o que não ocorreu no caso em comento.

Ainda que não haja um direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica, repiso que nossa jurisprudência afirma ais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 909358 RJ 2024/0150290-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024).

No caso em comento, não foi devidamente justificado a fração mais severa, razão pela qual aplico a fração de 1/6.

Neste diapasão, redimensiono a pena-base para 18 anos de reclusão, considerando a existência de três vetores negativos e utilizando-se a fração de 1/6 por circunstância judicial negativada.

Tal pena resta em definitivo, considerando que não há agravantes ou atenuantes, nem causas de aumento ou diminuição.

Ficam as demais determinações constantes da sentença, inalteradas.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação,
para aplicar a fração de 1/6 por circunstância judicial desfavorável e assim redimensionar a pena em definitivo no patamar de 18 anos de reclusão a ser cumprida em regime fechado, nos termos da fundamentação supra
.

É o meu voto.

Belém (PA), 03 de junho de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 30/06/2025